Tribunal: TJDFT
Processo: 0703462-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. VALOR ATUALIZADO SUPERIOR AO LIMITE PREVISTO NOS PROVIMENTOS No 13, DE 9/10/2012 E 13 DE 13/10/2012 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em execução fiscal que determinou o arquivamento provisório da execução fiscal, considerando que o valor executado é inferior ao previsto no Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 47/2020, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 1.1. O recorrente pede a reforma da decisão agravada para que haja o regular prosseguimento do feito, de forma que seja determinada a citação da executada com vistas à interrupção do prazo prescricional.
2. Segundo os Provimentos no 13, de 9/10/2012 e 13 de 13/10/2012 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, fica autorizado o arquivamento, sem baixa, das execuções fiscais com valores iguais ou inferiores a R$ 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), sem baixa na Distribuição.
3. O arquivamento é indevido uma vez que o valor executado é de R$ 7.901,96 (sete mil novecentos e um reais e noventa e seis centavos), montante que supera o valor previsto no art. 2o do Provimento no 47/2020, de 22/01/2020.
4. Decisão reformada para que haja o regular prosseguimento do feito, de forma que seja determinada a citação da executada com vistas à interrupção do prazo prescricional.
5. Agravo de instrumento provido.